Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708504-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DANILO BRENER MORAES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO FIADOR NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, INC. II, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO EMBARGADO. TEORIA DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recai sobre aquele que alega documento como prova, o ônus de demonstrar sua autenticidade, mormente considerando a alegação de falsidade de assinatura lançada no título executivo pelo suposto fiador, que nega a sua autenticidade. 2. A autenticidade das assinaturas é prova basilar na demonstração de inexistência de falsidade documental, e obedece a regra disposta no art. 429, II do CPC. 3. A Teoria da Causalidade estabelece que a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação. 4. Os honorários de sucumbência, fixados em capítulo próprio de sentença e acórdão, são devidos por aquele que decai total ou parcialmente do direito objeto da demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando que, nos casos de perda do objeto, os honorários de sucumbência são devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, no presente caso, pela recorrida, em respeito ao princípio da causalidade. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os honorários de sucumbência, fixados em capítulo próprio de sentença e acórdão, são devidos por aquele que decai total ou parcialmente do direito objeto da demanda (...) No caso vertente, ao definir os honorários sucumbenciais, o magistrado se ateve ao pedido formulado pelo embargante, acolhendo os embargos à execução. Ou seja, o processo de execução foi extinto com a resolução do mérito. Cabe destacar, que o embargado ficou inerte (id 18743710), limitando-se a sustentar em suas razões de apelo (id 18743746) que a assinatura do embargante como fiador, na celebração do contrato de abertura de crédito (id 18743206, p. 66/81), deveria ser reconhecida como legitima” (ID 20493442). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VERIFICAÇÃO DE QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação dos ônus sucumbenciais, consta do acórdão embargado a impossibilidade de revisão do tema na via especial, porque a aferição de quem deu causa à instauração da demanda exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Logo, aplica-se o entendimento consolidado de que não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, enquanto o outro não conhece do Recurso Especial, deixando de enfrentar a tese meritória, em razão de óbice relacionado à admissibilidade recursal, conforme orientação da Súmula 315/STJ. 4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 578.710/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 24/6/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025